Tribunal: TJBA
Processo: 8077583-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077583-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: LIA MARCIA GUIMARAES CHAGAS

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBERTURA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA PARCIAL DA OPERADORA. PRAZO DE 24 HORAS. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, para determinar a realização de procedimento cirúrgico indicado por médica assistente, com cobertura integral dos materiais necessários, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que impôs à operadora de plano de saúde a cobertura integral e imediata de procedimento cirúrgico prescrito à beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência é concedida quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

4. Os planos de saúde devem garantir a cobertura de procedimentos médicos e materiais necessários ao tratamento das doenças abrangidas pelo contrato, conforme os
arts
. 10 e 12, da Lei nº 9.656/1998.

5. A indicação do médico assistente prevalece sobre o entendimento técnico-administrativo da operadora, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada em divergência técnica não comprovada de forma inequívoca.

6. A existência de relatório médico detalhado evidencia a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, sobretudo diante do quadro clínico degenerativo e da idade avançada da beneficiária.

7. A submissão da prescrição médica à junta médica instituída pela operadora não afasta, no caso concreto, o direito à saúde e à continuidade do tratamento indicado.

8. O prazo de 24 horas fixado para o cumprimento da obrigação mostra-se compatível com a urgência do caso e com a natureza contratual da relação, inexistindo prova de impossibilidade material de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Decisão
mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8077583-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelada
LIA MARCIA GUIMARAES CHAGAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator